Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-30.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012931-30.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SEZARIA DE JESUS - CPF: 312.873.102-06 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), CLAUDIA REBECCA SILVA CALIXTO - CPF: 045.219.491-18 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO), MICKAEL SILVEIRA FONSECA - CPF: 063.131.091-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta por Maria Sazaria de Jesus contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material ajuizada em face da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer qualquer vínculo com a requerida, embora tenha verificado descontos mensais de R$ 57,75 sob a rubrica “Contribuição UNASPUB” desde janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e (ii) determinar se a cobrança indevida caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ausência de comprovação de contratação válida entre as partes evidencia a inexistência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário da autora, sendo ilícita a cobrança realizada.

4. A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da requerida, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, presumindo-se a má-fé diante do benefício obtido de forma indevida.

5. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude ou atuação de terceiros.

6. O desconto indevido diretamente sobre verba alimentar de aposentada, pessoa presumidamente vulnerável, gera abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), sendo desnecessária a prova do sofrimento concreto.

7. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o valor do desconto e o caráter pedagógico da condenação.

8. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir da data de publicação da sentença, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ e com as adaptações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto à aplicação da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

9. Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A prática de descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral presumido, em razão da violação à dignidade do consumidor vulnerável.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, é objetiva, e não se elide pela ausência de demonstração de culpa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, 406; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJMT, ApCiv nº 1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024; TJMT, ApCiv nº 1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv nº 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA SAZARIA DE JESUS, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, que, nos autos da
Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material
ajuizada em desfavor de UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes,
bem como
condenou a parte requerida a restituir, de forma simples
, o valor descontado do benefício da autora, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, MARIA SAZARIA DE JESUS recorre, sustentando que, muito embora a r. sentença tenha reconhecido a inexistência da relação jurídica, não concedeu a restituição dos valores em dobro, pois não evidenciou má-fé. Contudo, a seu sentir, a devolução em dobro se justifica quando há cobrança indevida sem comprovação de erro justificável, sendo este o caso dos autos, visto que a requerida não apresentou nenhum documento que comprovasse relação contratual válida com a Apelante.

Ainda, realça que o caso em tela não se limita a uma simples cobrança indevida, mas sim a uma autêntica fraude e falha na prestação de serviço, o que não configura mero erro administrativo, mas sim uma conduta que fere diretamente os direitos da consumidora e compromete sua dignidade financeira, especialmente considerando se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente.

Aduz que a sentença deve ser reforma no tocante a fixação da sucumbência recíproca, afirmando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve recair exclusivamente sobre a parte Apelada, uma vez que foi esta quem deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 281902383.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material

ajuizada por MARIA SAZARIA DE JESUS em desfavor de UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, sustentando que foi surpreendida com um desconto em sua aposentadoria que teve início em janeiro de 2024, no valor mensal de R$ 57,75 (cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Informou que de acordo com o histórico de créditos, tal desconto possui como nomenclatura “CONTRIBUIÇÃO UNASPUB SAC 08005040128” e que desconhece o motivo pelo qual está sendo descontado o referido valor de sua aposentadoria, pois não possui nenhum negócio jurídico com a requerida que pudesse dar ensejo ao desconto supracitado.

Após regular trâmite processual, sobreveio a seguinte sentença:

“A autora pleiteia a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de sua aposentadoria.

Por sua vez, a parte requerida, em sua contestação, defende a impossibilidade de devolução em dobro dos valores, argumentando que a restituição em dobro só seria cabível quando a cobrança tivesse sido feita de forma indevida e com má-fé, solicitando, assim, que, em caso de condenação, a restituição se dê de forma simples.

Alega ainda que não houve danos morais, uma vez que, embora a situação tenha causado aborrecimentos à autora, não teria sido suficiente para gerar dano aos seus direitos de personalidade.

Importante ressaltar que a parte requerida não apresentou qualquer documento que comprovasse a contratação da autora, ou que justificasse os descontos realizados em sua aposentadoria.

Desse modo, não há provas de que a parte autora teria realizado qualquer contratação com a UNASPUB, tampouco teria autorizado o débito em sua contribuição, restando-se incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Em razão disso, a cobrança realizada pela requerida é indevida, pois refere-se a um serviço não contratado.

Com isso, não há que se falar em incompetência do foro, uma vez que a inexistência de relação jurídica entre as partes afasta qualquer discussão sobre tal questão.

Quanto à restituição do valor descontado de forma indevida, estes devem ser realizados na forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor.

Nesse contexto, destaca-se que, em decisão de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Dano Moral, relativa a empréstimo consignado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a restituição dos valores seja feita de forma simples, salvo em casos onde haja evidências de má-fé, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:

(...)

Dessa forma, para que ocorra a restituição em dobro, deve ser comprovada a má-fé por parte do requerido, uma vez que, ao contrário da boa-fé, que é presumida, a má-fé precisa ser devidamente comprovada, o que não se verificou nos autos. Assim, a devolução do valor deve ocorrer de forma simples, com a devida atualização monetária.

Em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano (comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal conduta e o prejuízo moral sofrido.

O dano moral se configura pelo mal causado à honra e a dignidade da pessoa, consistente em profundas aflições, desgostos e transtornos, enfim, estados de espírito que influenciam diretamente no equilíbrio psicológico do ser humano.

Ainda sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

(...)

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral, devendo ser destacado que, embora esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

(...)

Em face disso, a ausência de qualquer evidência concreta de sofrimento psicológico ou emocional grave, bem como a inexistência de consequências que afetem substancialmente a vida da parte autora, tornam-se elementos determinantes para concluir pela improcedência do pedido de danos morais.

Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela autora na inicial para
declarar a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a parte requerida
, bem como
condenar a parte requerida a restituir, de forma simples
o valor descontado do benefício da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir da data de cada desconto, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, devido a partir da citação.

Julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais.”

Pois bem.

Em relação ao pedido de restituição do valor indevidamente descontado na forma dobrada, entendo que razão assiste a Apelante.

Isso porque, inexistindo prova de regularidade da contratação, é evidente que a ré se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, portanto, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, sendo patente a má-fé da instituição financeira.

No mais, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendido como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito.

Sobre a temática, cito julgado deste Eg. Sodalício:

“(...) 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.”
(TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023) (g.n).

No tocante ao pedido de
danos morais
, diante do reconhecimento da invalidade do negócio jurídico em razão da ausência de demonstração da legitimidade da contratação, entendo que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado da aposentadoria da parte apelante oriundo de serviço não contratado, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Sobre o tema, ressalte-se que a responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a prática de descontos indevidos em benefícios previdenciários de idosos ou pessoas em situação de vulnerabilidade configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Como se não bastasse, o dano moral, no presente caso, também decorre da angústia e do constrangimento suportados pela Apelante ao ver seu benefício assistencial reduzido indevidamente.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a necessidade de compensação em casos semelhantes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato de seguro não foi feita pela autora, configurando fraude.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é reconhecida, conforme o Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

A falha na prestação do serviço pelo banco e pela empresa, ao não verificar a autenticidade dos documentos, causou danos morais à autora.
(...)”
(N.U 1015774-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 01/01/2025) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.DANOSMORAISCONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A ausência de comprovação de diligência pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A cobrança indevida geradanosmoraispresumidos, agravados pela necessidade de litígio judicial para solução do caso. O valor arbitrado de
R$7.000,00
está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMT, ApCiv 1021999-17.2022.8.11.0041, r. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 05/03/2025) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA.DANOMORALCONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)5. Odanomoralrestou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor. (...) 7. O valor arbitrado em
R$7.000,00
mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta da ré, a reiteração do ilícito e a necessidade de desestímulo à prática. (...)”
(TJMT, ApCiv 1001316-81.2024.8.11.0010, r. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 28/02/2025) (g.n.)

Passando a análise do
quantum
indenizatório, embora não haja critérios pré-determinados para a sua fixação, deve ser arbitrado a partir de uma análise casuística, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável e se atentando à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Na hipótese, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da indenização a título de danos morais deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que entendo condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, o pequeno valor descontado.

No caso, em relação
à devolução em dobro dos valores
, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), isto é, de cada desembolso (evento danoso), conforme devidamente determinado na sentença.

No tocante aos
danos morais
, a correção monetária deve incidir a partir da fixação (data de publicação da r. sentença), mas os juros de mora incidem desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), conforme determina a Súmula 54 do STJ.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para determinar o ressarcimento em dobro dos valores descontados e condenar a UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos acima alinhados.

Em razão do provimento do apelo, não há que se falar em sucumbência recíproca da Apelante, razão pela qual as custas, despesas judiciais e honorários ficarão a cargo da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025